Tribunal: TJMT
Processo: 1027996-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027996-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO MULLER - CPF: 549.171.909-91 (AGRAVANTE), LEONICE TERESINHA HOELSCHER MULLER - CPF: 022.727.899-27 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ATENDIDO – VEÍCULO SEGURADO ALVO DE ROUBO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATRUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante os argumentos vertidos nas razões do recurso, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito.

III - Embora os agravantes, proprietários do veículo, tenham que ser indenizados em face do sinistro ocorrido, não há qualquer previsão legal ou contratual que obrigue a seguradora agravada a fornecer um veículo reserva de forma irrestrita nos casos de perda total do veículo, como roubo, hipótese que não pode ser confundida com a assistência devida, nos casos de danos ou defeitos, que imponham a imobilização temporária do veículo.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOS
É
NORBERTO MULLER e LEONICE TERESINHA HOELSCHER MULLER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Dano Material e Moral n. 1007754-52.2023.8.11.0045, ajuizada em face de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam compelir a seguradora agravada a disponibilizar um carro reserva do mesmo modelo, marca e ano de fabricação ou similar
,
até o pagamento da indenização
do veículo que foi objeto de roubo.

Para tanto, aduzem os agravantes que nada obsta o fornecimento de veículo reserva, uma vez que
,
além de constar na apólice o fornecimento de carro reserva em casos de sinistro, tal como roubo,
em outra situação anterior,
a segurada
, ora
agravada, disponibilizou
o

veículo reserva
.

Ademais, sustentam que
o
cancelamento/recusa do fornecimento do carro reserva, em virtude d
o
desvio de função do automóvel é indevido, isso porque não há previsão contratual que informe os limites de uso do veículo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam compelir a seguradora agravada a disponibilizar um carro reserva do mesmo modelo, marca e ano de fabricação ou similar que atenda às necessidades, até o pagamento da indenização do veículo que foi objeto de roubo.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Nessa esteira, não obstante os argumentos vertidos nas razões do recurso, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito.

Com efeito, extrai-se das “condições gerais” do seguro, no id n. 128353719, que dentre os riscos excluídos, não há cobertura de taxi ou aluguel de veículo, ainda que tenha ocorrido algumas das situações passíveis de cobertura.

Nesse sentido, vale transcrever o que está expresso na alínea “b”, do item 15.1.5, senão vejamos:

15.1.5 Riscos Excluídos

(...)

b) Despesas decorrentes da paralisação do veículo, tais como aluguel de automóvel, utilização de táxi, bem como lucros cessantes/diárias por indisponibilidade, ainda que decorrentes de risco coberto.

Assim, em outros termos, embora os agravantes, proprietários do veículo, tenham que ser indenizados em face do sinistro ocorrido, não há qualquer previsão legal ou contratual que obrigue a seguradora agravada a fornecer um veículo reserva de forma irrestrita nos casos de perda total do veículo, como roubo, hipótese que não pode ser confundida com a assistência devida, nos casos de danos ou defeitos, que imponham a imobilização temporária do veículo.

Nesse sentido, registra-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar um caso com total similitude a este:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SEGURO - CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2
. Em sede cognição sumária, havendo forte controvérsia sobre os fatos narrados e inexistindo previsão contratual de veículo reserva pelo tempo integral da resolução do sinistro, não há como determinar sua concessão, até o final do processo
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.002257-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DE VÉICULO - COBERTURA - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO DA TUTELA. Para deferimento da tutela antecipada, hão de restar comprovadas a verossimilhança das alegações e a inequivocidade da prova apresentada.
Hipótese em que não há nos autos prova que traduza a verossimilhança de preenchimento dos requisitos para o fornecimento de veículo reserva até o final da demanda
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008629-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2020, publicação da súmula em 10/11/2020)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024